Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004294-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), JUNIO JOSE RIBEIRO FERREIRA - CPF: 066.351.841-55 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIA LOPES - CPF: 570.840.761-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ART. 312 E 313 DO CPP – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se adequadamente fundamentada a segregação cautelar, a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos.

2. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública ao caso concreto, ainda que eventualmente detentor de predicados pessoais favoráveis, diante da periculosidade que representa à sociedade e do fundado receio de reiteração delitiva do paciente, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela douta advogada Dra. CAMILA MICHELON em favor de
JUNIO JOSE RIBEIRO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca da Capital, por haver convertido sua prisão em flagrante para a preventiva, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002995-20.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos ilícitos previstos nos art. 147 (ameaça), 148 (sequestro ou cárcere privado) e 129 (lesão corporal), todos do Código Penal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 22/02/2024, pela suposta prática dos crimes definidos nos art. 147 (ameaça), 148 (sequestro ou cárcere privado) e 129 (lesão corporal), todos do Código Penal, tendo a sua prisão em flagrante convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

A defesa, por sua vez, arguiu, principalmente, que a decisão carece de motivação válida porquanto o Juízo
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP. Adicionalmente, a prisão foi fundamentada na reincidência do acusado, uma justificativa legalmente insuficiente por si só.

Por outra vertente, afirma que a magistrada singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, não demonstrando risco à sociedade ou ao andamento processual, tampouco à aplicação da lei penal. Portanto, a prisão preventiva se mostra desproporcional e inadequada; o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação/relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPC.

Instruem o feito os documentos acostados ao IDs. 203759655 a 203759662.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID. 204013176).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 204340664), bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela
denegação da ordem
(ID. 207821693), conforme sumário que segue transcrito:

“HABEAS CORPUS – Ameaça, sequestro e Lesão Corporal [art. 147, 148 e 129 do Código Penal] – Crime Praticado Contra Mulher, com incidência da lei nº 11.340/2006 - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da mesma - Impossibilidade – Sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Insubsistência - Custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida – Predicados pessoais – Irrelevância – Princípio da confiança do juiz do processo - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – Inviabilidade – Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024